Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DIVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. NÚMERO INCORRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir qual parte deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal atinente ao crédito representado pela Certidão de Divida Ativa
2. O contribuinte efetuou os pagamentos dos tributos que lhe foram cobrados; todavia, as guias para recolhimento do imposto foram preenchidas com erro. (no inscrição estadual).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que extinta a execução fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
4. Na dicção do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Portanto, no esteio do principio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Deu-se provimento ao recurso.